Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO EG. STJ. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – O acórdão no 1650790 decidiu pela inaplicabilidade do Tema 1.076 do eg. STJ diante da distinção dos fatos que envolvem a lide em exame e os que originaram o citado precedente.
II – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.